Tribunal: TJPA
Processo: 0805868-95.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10560 - Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805868-95.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: VERA LUCIA DA SILVA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I –
Insurgiu-se o Agravante contra decisão singular que deixou de acolher o seu pedido para que fosse utilizado o sistema
Infojud
, para localizar bens do Agravado.

II -
O INFOJUD é uma ferramenta que possibilita ao magistrado obter informações para localizar bens e pessoas que atuam como partes em processos judiciais.

III –
Quando for frustrada a penhora via Bacenjud, nada impede que o juízo utilize, a
posteriori,
a via do sistema INFOJUD, na execução civil, sendo, inclusive, desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados, sendo esta uma ferramenta que pode garantir a efetividade da execução. PRECEDENTES STJ.

IV –
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo Banco do Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação de Execução por quantia certa contra devedor solvente (Proc. nº 0005005-96.2013.8.14.0061), proposta em face de Vera Lucia, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e valores via INFOJUD. Vejamos:

“Indefiro o pedido de pesquisa de bens e valores via INFOJUD uma vez que tal providencia cabe ao exequente
,
não sendo a busca de bens da parte executada ônus do Poder Judiciário, até mesmo por ser medida excepcional a quebra do sigilo fiscal, não se justificando no âmbito de qualquer processo de execução
.

Frustradas as tentativas de bloqueio de bens e valores via

BACENJUD e RENAJUD, intime-se a parte exequente para

que se manifeste nos autos no prazo de 30 (trinta) dias

requerendo o que entender de direito, sob pena de

abandono.”
(g. n.)”

Inconformado, o agravante sustenta em suas razões recursais que requereu a penhora de dinheiro e automóveis da agravada (BACENJUD e RENAJUD), pedidos deferidos, com as consultas realizadas (fls. 33/37), sendo que fora localizada uma motocicleta da devedora (com reserva de domínio, o que não permite a penhora) e penhorada a quantia de R$1.094,86.

Em razão disso da penhora não garantir a execução, o agravante peticionou requerendo a solicitação de informações sobre bens da executada à Receita Federal, via INFOJUD (fl. 57/58), ao mesmo tempo que diligenciou junto ao cartório de imóveis local para busca de bens penhoráveis (certidão anexa).

A busca junto ao cartório de imóveis apontou apenas 01 (um) imóvel da executada e seu esposo (v. certidão anexa), o qual não fora penhorado ainda, haja vista a probabilidade de ser bem de família. Logo, a consulta à base de dados da Secretaria da Receita Federal poderia revelar outros bens penhoráveis, poupando inclusive eventual penhora sobre o dito imóvel.

Contudo, o MM. Juízo recorrido proferiu a decisão interlocutória agravada indeferindo a consulta ao INFOJUD. Ou seja, entendeu incabível a consulta de bens da executada no processo de execução, em que pese esgotados os meios ordinários de busca de patrimônio da devedora (penhora de dinheiro, automóveis, busca de imóveis), como demonstrado acima.

Por isso, equivocou-se o MM. Juízo a quo ao indeferir o requerimento de requisição de informações sobre bens da executada disponíveis junto à Secretaria da Receita Federa, sobretudo ao fundamentar a decisão no ônus processual que atribuiu ao agravante, entendendo ser apenas deste a incumbência de localizar bens penhoráveis da executada.

Por todo o exposto, o agravante desde já requer liminarmente a concessão de EFEITO ATIVO

ao agravo, na forma do art. 1.019 I CPC, para
autorizar a requisição de informações de bens da

executada à Receita Federal via INFOJUD
.

Distribuídos os autos à minha relatoria.

Em decisão interlocutória id. nº 1978424, indeferi o pedido de efeitos suspensivo, mantendo-se todos os termos da decisão agravada, até o pronunciamento definitivo desta Turma.

Em certidão Id. nº 2430908, consta que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

O procurador de justiça Waldir Macieira da Costa Filho, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso, afim de reformar a decisão interlocutória.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Insurgiu-se o Agravante contra decisão singular que deixou de acolher o seu pedido para que fosse utilizado o sistema
Infojud
, para localizar bens do Agravado, por entender que a execução não justifica a violação de dados sigilosos e que o dever de localizar bens para penhora é de responsabilidade do agravante.

O CNJ em seu sítio na internet, localizado no endereço:
http://www.cnj.jus.br/sistemas/informacoes-sobre-bens-e-pessoas/20555-infojud
, define o sistema
Infojud
da seguinte forma:

O Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud)
é uma ferramenta oferecida aos magistrados
(e servidores por eles autorizados),
que lhes permite
, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de bens das partes envolvidas em processos
.
Esse sistema possibilita
, em tempo real, em todo o território brasileiro,
a obtenção de dados
existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil,
a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos e identificar potencial prática de fraude, execução ou crimes
.

A teor da definição apresentada pelo CNJ, o INFOJUD é uma ferramenta que possibilita ao magistrado obter informações para localizar bens e pessoas que atuam como partes em processos judiciais.

Sobre a utilização desta ferramenta pelo juízo, vejamos os recentes julgado do STJ:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I
-
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes
: AgInt no REsp n. 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

II
- Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1376209/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen-Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens.

2.
Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ,
no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que
"a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
".

4.
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacen-Jud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.8.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1723898/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

Conforme se verifica nos julgados colacionados, o STJ tem se posicionado no sentido de que quando for frustrada a penhora via Bacenjud, nada impede que o juízo utilize, a posteriori, a via do sistema INFOJUD, com o objetivo de localizar bens do executado, sendo esta uma ferramenta que pode garantir a efetividade da execução.

Sendo assim, nada impede que o pleito do recorrente seja atendido. Inclusive, desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a utilização do sistema INFOJUD, em execução civil ou execução fiscal, sendo este o caso em tela, uma vez que a monitória já fora convertida em execução.

Sendo assim e acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento
a fim de reformar a decisão singular, que deixou de acolher pedido para obter informações do Agravado e de seus bens junto ao sistema INFOJUD.

Belém, 09 de dezembro

de 2019.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020